Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FERRAMENTA GOOGLE MEU NEGÓCIO. CRÍTICAS AO SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA JURÍDICA E ATENDIMENTO DE SEU TITULAR. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, PRIVACIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS USUÁRIOS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITO CIVIL.
1. A liberdade de expressão constitui direito fundamental do cidadão, que, segundo ressaltou o excelso STF, possui posição privilegiada no elenco dos direitos e garantias individuais, pois o livre exercício do direito de informar e expressar suas opiniões sobre os mais variados assuntos consubstancia pressuposto para o desenvolvimento da democracia. O seu exercício, como é consentâneo na jurisprudência da Suprema Corte, não pode sofrer censura prévia. A censura a posteriori, embora possível, pois não há direitos absolutos na ordem jurídica nacional, só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando se verificar, no caso concreto, o abuso no seu exercício e a violação a outros direitos fundamentais, tais como a honra, a imagem e a vida privada.
2. Em harmonia com a Constituição da República e a jurisprudência do excelso Pretório, a Lei n.o 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet, estabelece que a disciplina do uso da internet tem como um de seus fundamentos (art. 3o, caput), a liberdade de expressão. Com o intuito de proteger tão importante direito e impedir a censura, a lei impõe condicionantes à remoção de conteúdo produzido por provedor de aplicações de internet, exigindo, como regra, decisão judicial, devendo o postulante indicar de forma precisa a URL onde foram hospedadas as informações (art. 19, § 1o). Além disso, o diploma legal referido também institui como fundamentos do uso da internet, entre outros tantos, a proteção da privacidade e o sigilo dos dados dos usuários, não podendo ocorrer a divulgação de informações referentes aos usuários para terceiros, sendo permitido apenas o acesso a informações sobre os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet, mediante autorização judicial, quando verificados os pressupostos previstos em seu art. 22.
3. A ferramenta Google Meu Negócio permite aos empresários interagir com seus clientes, apresentando informações sobre sua empresa, com intuito de fomentar o seu negócio e obter a opinião dos clientes. Por outro lado, tal aplicação não existe apenas para que os consumidores dos serviços dos empresários se manifestem de forma positiva, admitindo, também, críticas negativas. Assim, não se trata apenas de uma ferramenta importante para os empresários, mas também para os consumidores dos serviços, que podem acessar o mecanismo para saber sobre a experiência de outras pessoas que já contrataram com as empresas.
4. Apesar da rispidez da linguagem utilizada, não se vislumbrando a intenção de ofender a honra e a imagem dos autores, mas apenas de criticar o tratamento que foi dispensado aos consumidores quando procuraram os serviços dos apelantes e informar os demais usuários e potenciais consumidores acerca da experiência vivenciada, não se há de falar em excesso no exercício da liberdade de expressão e na existência de indícios de ilícito civil.
5. Ausentes indícios de ilícito civil, não é possível determinar a retirada do conteúdo, tampouco a prestação de informações sobre os registros de conexão e os registros de acesso.
6. Apelo não provido.